Tribunal: STF
Processo: HC 215445
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wander da Silveira contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no REsp 1.986.655/MG (págs. 102-113 do documento eletrônico 12).



    O impetrante pede



    “[...] seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de HABEAS CORPUS para o fim de reconhecer a nulidade do feito a partir da decisão da Vice Presidência do TRF – 1ª Região que admitiu o recurso ministerial e inadmitiu os recursos da defesa, por inobservância do contraditório, para o fim de abrir o prazo para a defesa para oferta de contrarrazões recursais, cassando ainda, todos os atos decisórios, inclusive com a anulação do julgamento proferido no STJ, ratificando a liminar ao final, quando do julgamento definitivo do presente Habeas Corpus.



    Não sendo julgado liminarmente o pedido, requer, de forma alternativa, seja determinado o sobrestamento do feito principal até que a presente ordem de HABEAS CORPUS seja julgada em definitivo por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Requer a juntada de documentos.



    Requeremos seja a autoridade coatora ora identificada no preâmbulo desta (5ª Turma – STJ), intimada para prestar os esclarecimentos que este douto Tribunal entender conveniente, bem como vista ao Ministério Público para emissão de parecer.



    Declaramos a autenticidade das peças copiadas anexadas ao presente HABEAS CORPUS, sob responsabilidade pessoal, nos termos do art. 425, incisos IV e VI do CPC/15 c/c art. 3º do CPP.



    Requer por final, que todas as publicações, notificações e intimações referentes ao presente processo sejam encaminhadas em nome de HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA, brasileiro, casado, Advogado inscrito na OAB/MG 127.830 e OAB/DF 37.936, com domicílio profissional na Rua 3, Chácara/Condomínio 52, Casa 13-A, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, Cep. 72.005-705” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS E A PRINCÍPIOS DE EXTRAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO.



    I - A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial atrai, in casu, a incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.



    II - Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedentes).



    Agravo regimental não conhecido” (pág. 102 do documento eletrônico 12).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do AgRg no REsp 1.986.655/MG (págs. 102-113 do documento eletrônico 12).



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator